Tribunal: TJDFT
Processo: 0704889-69.2019.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA. ILEGITIMIDADE ATIVA. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de obrigação de fazer a transferência de veículo vendido, bem como condenatória ao pagamento de danos morais. Recurso do autor visando à reforma da sentença que extinguiu o processo por ilegitimidade ativa.
2 – Preliminar. Ilegitimidade ativa. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. A discussão sobre a titularidade da obrigação diz respeito à estrutura da relação jurídica, que é questão de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A pretensão do autor baseia-se na alegação de que vendeu o veículo ao réu e este, sendo obrigado a promover a transferência de registro, não o fez. A afirmação da sentença de que o autor não pode postular a transferência de registro por não ter documento de proprietário parece paradoxal, pois a transferência de registro decorre exatamente da providência que ora é exigida em juízo. Assim, afasta-se a preliminar de ilegitimidade acolhida na sentença.
3 – Causa madura. Inaplicabilidade. O julgamento diretamente pelo órgão colegiado, respaldado na Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3o do CPC), não se mostra aplicável, especialmente porque há necessidade de esclarecimentos quanto aos contornos fáticos da demanda. O documento de ID. 17561219 demonstra que foi emitido documento de arrecadação do IPVA/2019 do veículo objeto da presente ação em nome e CPF do autor, o que reforça a presunção de que o autor é proprietário da motocicleta, ainda que conste documento do DETRAN (ID. 17561231) que a propriedade é de terceira pessoa. No sistema dos juizados especiais, o juiz pode determinar a produção de provas caso seja necessário, ainda que não haja requerimento das partes (art. 33 e 35 da Lei n. 9.099/1995), a fim de esclarecer as incompatibilidades relativas à propriedade da motocicleta objeto da presente demanda. Preliminar de ilegitimidade ativa que se afasta, anulando-se a sentença e determinando-se o retorno do feito à origem para instrução e julgamento.
4 – Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L